Tribunal: TJES
Processo: 5011217-80.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011217-80.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ZAIDETE TERESA ZANETTI AVANCINI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. GOLPE DO PIX. GOLPE. AUTORA SEGUIU O PASSO A PASSO DO GOLPISTA. DOLO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5011217-80.2024.8.08.0012

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida: ZAIDETE TERESA ZANETTI AVANCINI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9582412).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o banco não tem responsabilidade pelo fato ocorrido;
b)
que a situação é decorrente de fato de terceiro;
c)
que o recurso seja provido e reformada a sentença do
Juízo a Quo
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira consistente na disponibilização de dados da recorrente, bem como a devolução dos valores enviados pelo pix com indenização por danos morais.

A responsabilidade da instituição financeira quanto ao negócio jurídico, apenas é apurada nos termos da súmula nº 479 do STJ que dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No presente caso, não restou demonstrado o vazamento de dados da autora capaz de gerar responsabilidade à recorrente/ré, explico.

Em que pese a autora/recorrida ter alegado que a instituição financeira foi falha na segurança da transação financeira, cumpre destacar que a instituição financeira não pode ser responsabilizada por eventos de terceiros, como no caso dos autos, em que a autora seguiu o procedimento repassado por terceiro, no qual não adotou cautelas necessárias antes de efetivar a transação realizada.

É de conhecimento público e notório a existência de inúmeras fraudes perpetradas na
internet
, sobretudo aquelas que se utilizam de ligações, links e mensagens SMS se passando pelas instituições financeiras.

Outrossim, mesmo que a recorrida/autora tenha suscitado dever da instituição financeira em bloquear pix advindo de atividades suspeitas, não há nos autos nenhum documento que indique a existência da solicitação, de modo que não há comprovada falha na prestação de serviço.

Deste modo, é inequívoca a culpa exclusiva da parte autora pelo ocorrido, pois sem sua ação o terceiro não teria acesso aos dados bancários, pelo qual não há possibilidade de manter a condenação da parte recorrente e a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5011217-80.2024.8.08.0012

REVISOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de manter a sentença de procedência do pedido , eis que a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ela a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). A Súmula 479 do STJ estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do requerido, sendo responsável pela segurança das movimentações de seus clientes, recaindo o ônus de promoverem meios de evitar as fraudes em seus sistemas e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão assim que acionado. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito a parte autora, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Torna-se inaceitável uma instituição dos moldes da parte requerida, com inúmeras transações comerciais, não possuírem meios efetivos para impedir que criminosos utilizem nomes e dados para prejudicarem seus consumidores, não podendo o ônus de tal negligência ser imputada ao consumidor indefeso, totalmente desconhecedor da ação lesiva. In casu, não houve demonstração alguma das excludentes da responsabilidade civil. A requerida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

Sob esta ótica, transcrevo parte da fundamentação da sentença, nos seguintes termos:

“Isso posto, tem-se que não há dúvida de que a fraude foi realizada com a colaboração da autora ao seguir as orientações de suposto preposto do banco requerido. Relata na inicial e reitera em seu depoimento pessoal que recebeu ligação de pessoa que se identificou como preposto do banco requerido e seguiu as orientações que lhe foram passadas acreditando que mantinha conversa com o banco demandado.

No entanto, na sindicabilidade desta demanda investiga-se se há culpa exclusiva da autora ou se a fraude resultou de uma concorrência entre a conduta da autora e uma falha ou insuficiência de segurança. E neste ponto, precisamente quanto à insuficiência de segurança, é que se evidencia a juridicidade do pedido inicial.Com efeito, alguns elementos apontam, de forma clara, que as fraudes contra correntistas do requerido (fato que tem frequentado a pauta deste Juizado nos últimos meses) exploram falhas no sistema de segurança, principalmente no que se refere ao acesso pelo aplicativo bancário.

Nesse aspecto, chama a atenção o fato de que o requerido, mesmo ciente dessas fraudes, como bem demonstra na sua contestação, não impôs novos critérios de segurança para se certificar quanto à realização da operação bancária pelo efetivo titular do serviço através de aplicativo, principalmente quando há transação que envolve transferência de valor considerável para conta de terceiro, como ocorreu in casu, não tendo o requerido comprovado fazer parte do perfil da cliente.

É evidente que o requerido não utilizou todas as ferramentas permitidas pela tecnologia atual. Ou seja, a adoção de protocolos mais rigorosos pelo banco, o que se espera diante desse cenário de fraudes em todos os ramos do mercado, era possível e, assim, é fácil concluir que houve uma insuficiência de segurança como fator concorrente para o fato que causou dano à autora.

Também é relevante destacar a conduta do requerido perante seu cliente que se tornou uma vítima, agindo com indiferença como se não fosse sua responsabilidade prevenir fraudes. Inclusive, diante dessa denúncia de fraude, esperava-se do requerido a utilização dos seus recursos logísticos e humanos para contribuir para a elucidação do fato, mas assim não o fez.

A autora afirma que após alerta de seu filho que se tratava de golpe, no mesmo instante entrou em contato com o banco informando o ocorrido e a realização do PIX não autorizado, todavia, não teve a quantia bloqueada ou devolvida pelo requerido.

Por tais fatores, tenho que o requerido é responsável pela reparação dos danos materiais do valor de R$12.093,41 desviado da conta da autora..”.

Assim conheço e nego provimento ao recurso do Banco.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.